Tribunal: TJES
Processo: 5006891-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006891-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLOBAL MANUTENCOES E CONSTRUCOES EIRELI
AGRAVADO: JOAO CABRAL SOBRINHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006891-21.2021.8.08.0000

Agravante: Global Manutenções e Construções EIRELI

Agravado: João Cabral Sobrinho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença. (Id. 2003107, integrada pelo ato do Id. 2003109)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, sustentando, em suma, que as nulidades processuais alegadas são passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade. Que a retirada do processo de cartório mediante carga pelo patrono da parte adversa impediu a interposição do recurso adequado em face da sentença lançada nos autos. Que apresentou contestação à inicial e indicou seu endereço correto o qual não foi observado pelo Juízo, acarretando ausência de intimação para os atos processuais. Que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em data distinta daquela originariamente margada e que o julgamento antecipado da lide denotam malferimento do devido processo legal. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1928146)

Por meio da decisão constante do evento n. 2097582 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento n. 2515635.

Sem contrarrazões, conforme se depreende da certidão do evento n. 2614680.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que a recorrente opôs exceção de pré-executividade, com vistas a obstar o prosseguimento da fase executiva dos autos originários, argumentando nulidades processuais consistentes em irregularidades em suas intimações, a realização de audiência de instrução e julgamento em data diversa da originariamente designada e impossibilidade de acesso aos autos para a interposição de recurso de apelação, além de sustentar excesso na execução. (Id. 2003106)

Entretanto, ao apreciar o incidente, a magistrada singular apenas se manifestou acerca do mérito em relação ao excesso da execução, determinando que novo cálculo da verba exequenda fosse realizado pela Contadoria do Juízo, com a incidência de juros de mora desde a citação. No mais, a Julgadora rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não é a via adequada para desconstituir a sentença transitada em julgado. (Id. 2003107, integrada pelo ato do Id. 2003109)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, sustentando, em suma, que as nulidades processuais alegadas são passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade. Que a retirada do processo de cartório mediante carga pelo patrono da parte adversa impediu a interposição do recurso adequado em face da sentença lançada nos autos. Que apresentou contestação à inicial e indicou seu endereço correto o qual não foi observado pelo Juízo, acarretando ausência de intimação para os atos processuais. Que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em data distinta daquela originariamente margada e que o julgamento antecipado da lide denotam malferimento do devido processo legal. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1928146)

Ao proferir a decisão do evento n. 2097582 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionados, a decisão atacada foi lançada em harmonia com a jurisprudência proveniente do e. STJ, no sentido de não ser adequada a via da exceção de pré-executividade para desconstituir sentença transitada em julgado.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.

1. Ao alterar pronunciamento judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada material, fora das hipóteses legalmente previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o Tribunal a quo violou flagrantemente as disposições dos arts. 467, 468 e 473 do referido diploma processual.

2. Inviável desconstituir coisa julgada via exceção de pré-executividade. Transitada em julgado a decisão, apenas pela via rescisória poder-se-ia cogitar de sua revisão, sob pena de violação do disposto no art. 485 do CPC/1973. Precedentes.

3. Recurso especial provido para reconhecer a violação da coisa julgada e cassar o acórdão de e-STJ, fls. 875-890, restabelecendo o aresto relativo ao primeiro julgamento do recurso de apelação.

(REsp n. 1.274.315/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.

1. Ao alterar pronunciamento judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada material, fora das hipóteses legalmente previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o Tribunal a quo violou flagrantemente as disposições dos arts. 467, 468 e 473 do referido diploma processual.

2. Inviável desconstituir coisa julgada via exceção de pré-executividade. Transitada em julgado a decisão, apenas pela via rescisória poder-se-ia cogitar de sua revisão, sob pena de violação do disposto no art. 485 do CPC/1973. Precedentes.

3. Recurso especial provido para reconhecer a violação da coisa julgada e cassar o acórdão de e-STJ, fls. 875-890, restabelecendo o aresto relativo ao primeiro julgamento do recurso de apelação.” (REsp 1274315/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)

Assim, não vejo como possa divergir da decisão agravada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – Ao apreciar a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente nos autos originários, a magistrada singular apenas se manifestou acerca do mérito do incidente em relação ao excesso da execução, determinando que novo cálculo da verba exequenda fosse realizado pela Contadoria do Juízo, com a incidência de juros de mora desde a citação. No mais, a Julgadora rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não é a via adequada para desconstituir a sentença transitada em julgado.

2 – Decisão proferida em sintonia com a Corte Uniformizadora, cuja orientação resta assentada no sentido de que é
“[...]
Inviável desconstituir coisa julgada via exceção de pré-executividade. Transitada em julgado a decisão, apenas pela via rescisória poder-se-ia cogitar de sua revisão, sob pena de violação do disposto no art. 485 do CPC/1973. Precedentes.
[...]”
(REsp n. 1.274.315/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)

3 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.